Tribunal: TJBA
Processo: 8030591-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030591-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE GILMAR BELMIRO SANTOS e outros Advogado(s): NIVEAL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFERIR CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GILMAR BELMIRO DOS SANTOS e TANILDA JESUS DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A parte agravante sustentou comprometimento significativo de sua renda líquida, apresentou contracheques e declarou mover ação por superendividamento em que já lhe foi deferida a assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante dos documentos apresentados e das condições econômicas demonstradas, é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 98, caput, do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos para custear o processo. O artigo 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário. Os contracheques juntados demonstram rendimentos comprometidos, variando entre R$ 2.481,20 e R$ 2.762,63 líquidos, valor que não evidencia situação de riqueza ou capacidade econômica suficiente para afastar a gratuidade. A existência de ação por superendividamento, em que foi concedida a gratuidade da justiça, reforça a alegada hipossuficiência e demonstra coerência no tratamento judicial das condições financeiras do agravante. Ausência de elementos nos autos que infirmem a condição de hipossuficiência econômica ou indiquem situação financeira incompatível com a concessão da benesse legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos probatórios inequívocos constantes dos autos. A existência de rendimentos comprometidos e ação judicial de superendividamento com gratuidade já concedida reforçam a legitimidade do pedido de assistência judiciária gratuita. A ausência de prova concreta de riqueza pessoal afasta a negativa da gratuidade da justiça com base apenas em rendimentos brutos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; CC, art. 1.566, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.998.486/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 423.252/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030591-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE GILMAR BELMIRO SANTOS e outros e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator.